Tribunal: TJSP
Processo: 1117725-57.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Eventual aprovação do plano de recuperação judicial da embargante, noticiado somente após o julgamento do apelo, que não tem o condão de alterar o acórdão - Decisão atacada que retratou a situação do apelo no momento em que foi proferida –

Ementa:

Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Eventual aprovação do plano de recuperação judicial da embargante, noticiado somente após o julgamento do apelo, que não tem o condão de alterar o acórdão - Decisão atacada que retratou a situação do apelo no momento em que foi proferida – Embargos rejeitados.